Tribunal: TJSP
Processo: 7001104-48.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo em execução – Remição das penas pelo estudo em razão da aprovação no exame ENCCEJA – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício - Admissibilidade – Sentenciado que fez prova da obtenção do certificado de conclusão do ensino fundamental – Inteligência dos artigos 126, parágrafo 5o, da Lei de Execução Penal e 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho

Ementa:
Agravo em execução – Remição das penas pelo estudo em razão da aprovação no exame ENCCEJA – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício - Admissibilidade – Sentenciado que fez prova da obtenção do certificado de conclusão do ensino fundamental – Inteligência dos artigos 126, parágrafo 5o, da Lei de Execução Penal e 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Agravo provido.